Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado. Individualização da pena. Causas de aumento. Emprego de arma branca e arma de fogo. Pena-base. Fração de diminuição.
1 - Incide a causa de aumento no crime de roubo se há provas de que cometido com emprego de arma de fogo – a vítima e o coautor afirmaram que um dos autores portava arma de fogo, que foi apreendida e periciada.
2 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o “bis in idem” (súmula 27 do Tribunal).
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu – coagiu a vítima a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, logo após o coautor ameaçá-la com emprego de arma de fogo -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus tiveram suas ações interrompidas próximo da consumação – quando já empregadas a grave ameaça e a violência contra a vítima e quando já estavam na posse da res furtiva –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
6 - Apelações providas em parte.